Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735261-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEMIRO JANUARIO DE SOUTO, ARGEU RIBEIRO DA SILVA, ARGIMIRO RODRIGUES DE SOUSA, ARI FEITOZA, ARIELMA PEREIRA SOARES, ARIETE RAMOS DE SOUZA, ARILMA GONCALVES DA SILVA, ARINETE MARIA DA SILVA, ARIOCILIA ALVES MAGALHAES, ARIS NEY GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator